Tribunal: TJSP
Processo: 2212934-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Oposição. Decisão que indeferiu tutela de urgência, requerida para determinar a manutenção da posse do opoente sobre o veículo objeto da lide principal. Opoente que firmou com a ré oposta contrato de "aluguel inteligente" de automóvel, com direito a crédito de 3% sobre o locativo (cashback), a ser transferido ao demandante ao final do contrato. Pacto que em realidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Oposição. Decisão que indeferiu tutela de urgência, requerida para determinar a manutenção da posse do opoente sobre o veículo objeto da lide principal. Opoente que firmou com a ré oposta contrato de "aluguel inteligente" de automóvel, com direito a crédito de 3% sobre o locativo (cashback), a ser transferido ao demandante ao final do contrato. Pacto que em realidade consistiu em sublocação, pois a ré oposta era na verdade locatária do mesmo bem, por força de contrato de locação anteriormente firmado com a proprietária, autora oposta, não obstante nada a respeito conste do instrumento de "aluguel inteligente". Oposta locatária/sublocadora que deixou de pagar os locativos, não purgando a mora mesmo depois de notificada para tanto, sendo noticiado inclusive o encerramento de suas atividades e desocupação de sua sede. Proprietária que, valendo-se de cláusula resolutória expressa, logrou nos autos principais o deferimento de tutela de urgência para se ver reintegrada na posse de seus veículos. Embora seja duvidosa a relação de direito material entre as opostas (proprietária locadora e locatária/sublocadora), não está evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo opoente sublocatário no que diz respeito à oponibilidade da avença quanto à reintegração da posse direta e uso do bem, já que teria sido fulminada a sublocação pela rescisão da locação que lhe deu embasamento. Pagamento da integralidade do valor do preço da sublocação pelo opoente à sublocadora que não impediria o exercício pela proprietária de seus poderes dominiais sobre o bem móvel. Decisão mantida. Recurso não provido.